Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENCARGOS DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrido impugna, em contrarrazões, a justiça gratuita concedida ao recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 25655500 e ID 25655501, constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à manutenção da concessão. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 8.465,00, a título de aluguéis atrasados, bem como contas de água inadimplidas.
3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do recorrido para pleitear o ressarcimento das contas de água do imóvel, posto que, embora a obrigação decorrente do fornecimento de água seja pessoal, pois baseada em contrato firmado entre a prestadora de serviço e o consumidor, o autor/recorrido é proprietário do imóvel, cabendo a ele zelar pela sua propriedade e evitar prejuízos com futuras locações. Preliminar de ilegitimidade ativa que se rejeita.
4. Conclui-se dos autos que autor e ré firmaram contrato de locação de imóvel que teve início em 05/04/2005, perdurando até outubro de 2018, pois tal fato não foi impugnado pela recorrente.
5. Em que peses as alegações da recorrente de que os aluguéis foram pagos em mãos ao recorrente, não juntou aos autos recibos ou qualquer outro documento apto a comprovar os pagamentos. Frise-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus da parte ré comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não é possível imputar ao autor a obrigação de comprovar que os aluguéis não foram pagos, ante a impossibilidade de se demonstrar fato negativo (prova diabólica).
6. No tocante às contas de água, verifica-se que os comprovantes de pagamento acostados aos autos pelo autor são regulares, pois retirados do site da CAESB e a inscrição CONTA PAGA não foi escrita pelo autor. Além disso, sendo a recorrente locatária do imóvel até outubro de 2018 e não provando a quitação dos débitos, deve com eles arcar.
7. A sentença é irretocável quanto ao valor fixado para a condenação, porquanto considerou, para o somatório final, o débito de conta de água no montante de R$ 1.585,04. Quanto à alegação da recorrente de que tal débito deve ser parcelado em três, esta não deve prosperar, porquanto a parte ré figura como única locatária do imóvel e responsável pelos encargos que recaem sobre ele.
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.